Tribunal: TJBA
Processo: 8024150-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024150-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: GISLENE RODRIGUES MACEDO e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR

EMENTA

Direito Civil. Recurso de Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Tratamento multidisciplinar para paciente com Transtorno do Espectro Autista. Decisão que deferiu tutela de urgência. Manutenção.

I - Caso em exame:

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a cobertura de tratamento multidisciplinar em favor de paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, com possibilidade de bloqueio de numerário para garantir a execução da medida, inclusive em rede não credenciada.

II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se é legítima a determinação judicial de cobertura do tratamento multidisciplinar indicado ao paciente com TEA, ainda que realizado em rede não credenciada; e
(ii) saber se é admissível o bloqueio de valores para garantir o cumprimento da decisão judicial.

III - Razões de decidir:
3. O Agravo de Instrumento é recurso secundum eventum litis, limitando-se à análise da decisão agravada, não cabendo incursão no mérito principal da demanda.
4. A decisão agravada se encontra em conformidade com o art. 300 do CPC, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, dada a necessidade do tratamento para preservar a saúde do paciente.
5. A operadora pode delimitar as doenças cobertas, mas não o tratamento indicado, de competência exclusiva do profissional médico.
6. É legítima a adoção de medidas coercitivas para garantir o cumprimento da decisão judicial, conforme art. 139, IV, do CPC, inclusive o bloqueio de valores para assegurar o tratamento.

IV - Dispositivo e tese:
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A operadora de plano de saúde não pode recusar cobertura de tratamento multidisciplinar indicado a paciente com TEA, ainda que realizado em rede não credenciada, quando comprovada a necessidade. 2. É legítima a adoção de medidas coercitivas, inclusive bloqueio de numerário, para assegurar o cumprimento de decisão judicial que determina a cobertura de tratamento de saúde.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 139, IV; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 51.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.733.013/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 18/10/2019; STJ, AgInt no AREsp nº 1.612.744/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 05/02/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.